Tribunal: STF
Processo: RE 459513
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA - CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA - ADULTERAÇÃO DE 
   COMBUSTÍVEL - ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.176/91. O fato de, 
   à margem de certa portaria da Agência Nacional do Petróleo, haver
   comercialização de produto derivado do petróleo não implica a 
   configuração de crime contra serviço da citada autarquia 
   especial.